Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-51.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – CCB firmada em 31/07/2020 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – CCB firmada em 31/07/2020 – Sentença de parcial procedência – Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame também pela legislação bancária e comum – Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto "Tabela Price" – Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) – Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) – Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 – Não há demonstração de abusividade da taxas de juros, prevalecendo sem ofensa à Lei no 1.521/51, Lei de Usura (Decreto 22.626/33), e Súmula STF 121, o entendimento assentado pelo C. STF na Súmula Vinculante 7, e Súmula 596, e pelo STJ, Súmula 382 – Ajuste livremente pactuado a não comportar substituição pelo método de capitalização simples (Método de Gauss) – Tarifa de cadastro (TC) – Possibilidade de cobrança – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Registro de contrato provado por documentos do órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o, fine) – Serviço de avaliação não provado – Repetição simples – Seguro de Proteção Financeira – Adesão ratificada em proposta autônoma – Ausência de vício – Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP – Validade da contratação e cobrança – Decaimento mínimo do réu – Autor que arca integralmente com os ônus do decaimento – Sentença parcialmente modificada – Recurso do réu provido, e parcialmente provido o recurso do autor.